Tribunal: TJSP
Processo: 1033072-65.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDORES. APELAÇÕES. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL PARA ENTREGA FUTURA. ATRASO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos pelas autoras, Talita do Nascimento Brunetto e Katia Aparecida de Barros, e pela ré, Fibra Sequoia Guarulhos

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDORES. APELAÇÕES. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL PARA ENTREGA FUTURA. ATRASO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos pelas autoras, Talita do Nascimento Brunetto e Katia Aparecida de Barros, e pela ré, Fibra Sequoia Guarulhos Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra sentença que decretou a parcial procedência da ação de rescisão contratual cumulada com pleito indenizatório. A sentença determinou a rescisão do contrato e a restituição das parcelas pagas pelas autoras, acrescidas de multa contratual, negando o pleito autorial de indenização por danos morais. II. Questões em Discussão: (i) Verificar se houve descumprimento contratual por parte da ré que justifique a rescisão do contrato e a restituição integral das parcelas pagas. (ii) Analisar se o atraso na entrega do imóvel configura, na hipótese dos autos, dano moral indenizável. III. Razões de Decidir: (i) O descumprimento contratual pela ré foi comprovado, uma vez que não entregou o imóvel no prazo estabelecido, justificando a rescisão do contrato e a restituição integral das parcelas pagas, sendo irrelevante o fato de o contrato ter sido celebrado na vigência da Lei do Distrato (lei no 13.786/2018) ou de o empreendimento ser erigido em regime de patrimônio de afetação. (ii) Na espécie em apreço, o atraso na entrega do imóvel, embora tenha causado inegáveis aborrecimentos às autoras, não ultrapassou a esfera do mero dissabor, não configurando dano moral indenizável. IV. Dispositivo: Recursos desprovidos.